Tribunal: STF
Processo: ARE 1245323
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. DELITO DO ARTIGO 90 E 96, I, DA LEI N. 8666/93. DESTINAÇÃO DE EMENDA ORÇAMENTÁRIA DIRECIONADA PARA ÁREA DA SAÚDE NO INTUITO DE FAVORECER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CASO DOS SANGUESSUGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ART. 90 DA LEI N. 8666/93. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA INADMITIDA. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBIILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR. OITIVA DE PERITO DA POLÍCIA FEDERAL E SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS PRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DO CASO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. LEGALIDADE NO USO DE PROVA EMPRESTADA. PROCEDIMENTO DE ACAREAÇÃO ENTRE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITOFEDERAL E SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 96, I, DA LEI N. 8666/93. IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DOS DELITOS DO ART. 90 E 96, I, DA LEI N. 8666/93. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. 
    1. Não há que se falar em prescrição do delito do art. 90 da Lei n. 8666/93, pois tanto o STF, em repercussão geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 602527 QO-RG/RS, quanto o STJ, por intermédio do Enunciado 438 de sua Súmula, entendem que a prescrição em perspectiva, ou projetada, ou virtual da pretensão punitiva não tem previsão legal, sendo inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipoteticamente alcançável por esta modalidade, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
    2. A peça acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica o crime e traz o rol de testemunhas. Os fatos imputados estão lastreados em elementos probatórios mínimos, suficientes para o regular desenvolvimento da ação penal. A conduta do réu foi individualizada, permitindo o exercício do direito de defesa. Preliminar de inépcia da denúncia, rejeitada.
    3. A decisão que recebeu a denúncia, na forma do artigo 396 do CPP, declinou fundamentação adequada e suficiente à caracterização da justa causa para o recebimento da peça inicial. Decisão sucinta não é decisão desprovida de fundamentação.
    4. Nenhuma ilegalidade se verifica do indeferimento do pedido de diligências finais (art. 10 da Lei n. 8038/90), sobretudo porque o magistrado não está obrigado a realizar todas as provas destinadas a consubstanciar a tese defensiva do réu, inserindo-se a necessidade de realização de diligências no poder discricionário do julgador. Inexistência de ilegalidade em decisão que, de forma fundamentada, indeferiu diligências, cuja realização redundaria em demora na prestação jurisdicional.
    5. Não há qualquer exigência legal, no sentido da obrigatoriedade da presença do réu ou de seu defensor em ato processual realizado em outro processo, no qual será produzida a prova emprestada. Caso em que a prova emprestada são declarações prestadas por réus em outra ação penal de modo que, por razões óbvias, não poderia constituir pressuposto de legalidade a presença de terceiros no ato processual respectivo.
    6. A jurisprudência dos nossos tribunais admite a possibilidade de utilização de prova emprestada, desde que não constitua o único elemento de convicção utilizado pelo julgador, como no caso.
    7. A acareação, de acordo com o que dispõe o art. 229 do Código de Processo Penal, somente deve ser admitida quando houver divergência entre as declarações dos acusados, testemunhas e pessoas ofendidas, sendo essa divergência relativa a fatos ou circunstâncias relevantes, o que não é a hipótese dos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
    8. Não apontados quais fatos controversos a oitiva de testemunhas - perito e testemunha em substituição á outra já arrolada - poderia esclarecer e a impossibilidade de prová-los por outro meio, não decorre cerceamento de defesa o indeferimento do pedido dessas provas. O juiz pode, justificadamente, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que haja qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos exatos termos do §1° do artigo 400 do CPP.
    9. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 96 da Lei 8.666/93. O dispositivo pune a fraude ao procedimento licitatório, mediante elevação arbitrária dos preços. O objetivo é penalizar aqueles que tentam lesar a Administração na escolha da melhor proposta. A livre concorrência, em verdade, deve contribuir para a diminuição dos preços, e não o contrário.
    10. Não configura bis in idem a imputação simultânea dos delitos dos artigos 90 e 96, I, da Lei n. 8666/93. O objeto jurídico de ambos os delitos é a proteção dos interesses da Administração Pública, nos seus aspectos patrimonial e moral, mas a conduta incriminada pela lei penal, em cada um dos tipos, é diversa. No artigo 90 da Lei n. 8666/93 pune-se a frustração ou fraude do caráter competitivo do procedimento licitatório, mediante acordo para alcançar esse fim. Já o delito do artigo 96, I, da Lei n. 8666/93 pune-se a conduta de elevar os preços com o propósito de frustrar a verdadeira finalidade do certame, qual seja, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Delitos autônomos entre si e sua imputação simultânea não implica em violação ao princípio de no bis in idem.
    11. Materialidade e autoria do delito dos delitos dos artigos 90 e 96, I, da Lei n. 8666/93 demonstradas pelos documentos juntados aos autos e, ainda, pela prova testemunhai. O réu, na condição de parlamentar, percebeu vantagem paga em virtude de sua atuação na proposição de emendas orçamentárias em benefício de interesse da organização criminosa e fraudou caráter competitivo de processo licitatório ao impor que empresa integrante do grupo criminoso - máfia dos sanguessugas - se sagrasse vencedora em licitação. Ainda, promoveu fraude na respectiva licitação, resumida no superfaturamento da unidade móvel de saúde licitada, em evidente prejuízo à Fazenda Pública.
    12. Denúncia procedente para condenar o réu nas penas artigos 90 e 96, I, da Lei n. 8666/93” (págs. 112-113 do documento eletrônico 16).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 17 do documento eletrônico 17).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (documento eletrônico 22).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com essa orientação, cito o ARE 1.242.767-AgR/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” .
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator